Tribunal: TCU
Processo: 005.487/2006-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1688/2008-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 13/08/2009, Ata 32/2008, relativamente ao subitem "9.2.", de modo que onde se lê: "9.2. aplicar ao Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho a multa prevista no art. 58, inciso 11, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;", leia-se: "9.2. aplicar ao Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho a multa prevista no art. 58, inciso 11, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.487/2006-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antonio Augusto Muniz de Carvalho (XXX.905.046-XX) 1.2. Interessados: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (00.394.411/0097-50) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.